Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A condenação por roubo majorado exige prova segura da materialidade e da autoria, sendo suficiente a palavra da vítima quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
2. Imagens de monitoramento, depoimentos testemunhais e circunstâncias da prisão do acusado em posse do veículo utilizado no crime constituem conjunto probatório harmônico e apto a confirmar a participação do réu na empreitada criminosa.
3. A ausência de reconhecimento formal não invalida a condenação quando existem outros elementos robustos que indicam a autoria, como descrição de características físicas compatíveis, constatadas por imagens de monitoramento, e vínculo direto com o automóvel empregado no crime.
4. Recurso conhecido e não provido.